Tribunal: TJDFT
Processo: 0756953-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA PARA REMARCAÇÃO DO VOO DE VOLTA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao parcial provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no julgamento do dano moral referente ao caso narrado na inicial. Assim, defende a existência de dano moral e requer o acolhimento do recurso.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso em relação ao dano moral, deferindo apenas a restituição material.
5. Além disso, o acórdão é expresso quanto ao fato de que a parte autora não comprovou ter sofrido danos à sua honra e imagem em virtude da cobrança da taxa por remarcação, concluindo pela inexistência de danos morais no caso em questão. Ainda, o acórdão mencionou julgado de caso semelhante em que o dano moral também não foi provido. Em regra, é obrigação de ambas partes cumprir o que se contratou.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.